Tribunal: TJDFT
Processo: 0709342-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709342-07.2019.8.07.0018 APELANTE: ARTUR BENEVIDES SANTOS PRADO, PAULO RODRIGUES ALVES REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL PARA AS ELEIÇÕES DO CONSEG 2019, MARLY BEZERRA BATISTA, ALCINO MARÇAL ALMEIDA, DISTRITO FEDERAL, MARCO ANTONIO CICILIATI, RENATO JANIQUES, SERGIO BUENO DA FONSECA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Arthur Benevides Santos Prado e Paulo Rodrigues Alves interpuseram apelações (id. 19708515 e 19708518) contra a r. sentença (id. 19708490) que em seu dispositivo determina que: “[...] Forte nessas razões CONCEDO A SEGURANC A requerida pela parte impetrante, confirmando a tutela anteriormente deferida, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para SUSPENDER a homologação do procedimento eleitoral ate que o vício seja sanado. [...]” (g.n.) Paulo Rodrigues Alves pleiteia, em seu apelo (id. 19708515), que: “[...] b) que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO, e quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida e conceder a segurança pleiteada no sentido de acolher o pedido do aqui apelante para: b.1) que haja a análise da vida pregressa de todos os integrantes das CHAPAS, tanto a chapa 1 quanto a chapa 2, para que se possa determinar novo escrutínio para as eleições do CONSEG (RA-1); Por sua vez, Arthur Benevides Santos Prado, requer, no recurso (id. 19708518), a reforma da r. sentença para: “[...] b) que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO, e quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida e conceder a segurança pleiteada no sentido de acolher o pedido do aqui apelante para: b.1) que haja a análise da vida pregressa de todos os integrantes das CHAPAS, tanto a chapa 1 quanto a chapa 2, para que se possa determinar novo escrutínio para as eleições do CONSEG (RA-1); Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, intimem-se os apelantes para que esclareçam o interesse recursal, em especial considerando que a análise da vida pregressa dos integrantes da Chapa 1 não é objeto desta lide. P. I. Brasília - DF, 11 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora